Tribunal: TRF3
Processo: 5016579-09.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
211/575)

5016579-09.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5016579-09.2024.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: GMP RECURSOS HUMANOS LTDA, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, GMP RECURSOS HUMANOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. FORMA DE CÁLCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. REPERCUSSÃO NO ADICIONAL E NA CSLL. LIMITAÇÃO DA DEDUÇÃO. 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. RESTRIÇÕES PREVISTAS EXCLUSIVAMENTE EM NORMAS INFRALEGAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E HIERARQUIA DAS LEIS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA UNIÃO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia a verificar a forma de dedução das despesas incorridas com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.

2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3. A Lei 6.321/76 estabeleceu a possibilidade de deduzir, do lucro tributável das pessoas jurídicas, para fins de apuração do imposto de renda, o valor equivalente ao dobro das despesas comprovadamente realizadas com programas de alimentação do trabalhador.

4. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de ser o art. 1o da Lei 6.321/76 claro quanto a dedução do PAT recair sobre o lucro tributável (não tendo sido revogado no ponto pela legislação posterior, pois a Lei 9.532/97 tratou apenas dos limites e não da base de cálculo do benefício), e de os arts. 5o e 6o, I, da Lei 9.532/97 serem claros ao instituir que o limite da dedução recai sobre o imposto de renda devido.

5. A dedução do benefício deve ocorrer sobre o lucro tributável da empresa, e não sobre o imposto de renda devido, repercutindo o benefício fiscal no adicional do imposto de renda, de modo que se deve, em primeiro lugar, proceder à dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, sobre o qual serão calculados o adicional e a contribuição social.

6. Com a finalidade de regulamentar a Lei 6.321/76, foram editadas normas infralegais que extrapolaram sua função, pois alteraram a base de cálculo do benefício fiscal, fazendo-o incidir diretamente sobre o IRPJ devido e não sobre o "lucro tributável", bem como estabelecendo custos máximos das refeições individuais dos trabalhadores para fins de cálculo da dedução do PAT, além de restringir a dedução aos valores dispendidos com alimentação de trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos, limitada ao valor de, no máximo, um salário mínimo, em flagrante desrespeito aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas, afrontando, ainda, o disposto no art. 84, VI, da Constituição Federal e nos arts. 97, II, § 1o, e 99 do CTN, ao reduzir, por via oblíqua, o alcance do benefício.

7. No que concerne ao regime compensatório, deverá ser observado o disposto no artigo 74 da Lei 9.430/96, com as modificações perpetradas pela Lei 10.637/02, tendo em vista a tese estabelecida no REsp 1.137.738/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual “em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios”.

8. Considerando a data do ajuizamento da ação, é necessário observar o disposto no art. 26-A da Lei 11.457/2007.

9. Se afigura impertinente a limitação da compensação aos valores recolhidos e comprovados com a apresentação das guias de pagamento, vez que tal apuração é incumbência da autoridade administrativa.

10. Apelação da União não provida e apelação da impetrante parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5016579-09.2024.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: GMP RECURSOS HUMANOS LTDA, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, GMP RECURSOS HUMANOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado GMP Recursos Humanos Ltda. contra ato atribuído ao Delegado da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em São Paulo e ao Delegado da Delegacia Especial de Fiscalização da Receita Federal do Brasil, visando assegurar o reconhecimento de seu direito líquido e certo em deduzir, diretamente do lucro tributável, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, o dobro das despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, nos termos do art. 1o da Lei 6.321/76, com base no limite de 4% sobre o lucro tributável ou, subsidiariamente, sobre o imposto de renda devido, acrescido de seu adicional.

Sustentou a impetrante ser pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sujeita ao recolhimento de diversos tributos federais, dentre eles o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), e o seu adicional, e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), com base no regime de apuração do Lucro Real.

Sustentou, ademais, haver aderido ao PAT, estando autorizada a deduzir, de seu lucro tributável, o dobro dos valores relativos às despesas realizadas no âmbito do programa, limitado a 5% do lucro tributável no período.

Aduziu que, a despeito da clareza do art. 1o da Lei 6.321/76, os Decretos 05/91 e 9.580/18, sob o pretexto de regulamentar a matéria, determinaram a dedução do PAT diretamente do IRPJ devido, ao invés do lucro tributável. As referidas limitações também foram adotadas pela Receita Federal do Brasil, conforme a IN RFB 267/02.

Ainda, defendeu que a alteração da base de cálculo pelos citados decretos estabelece limitações não previstas na Lei 6.321/76, em patente violação ao princípio da legalidade tributária, bem assim que a redução do limite de dedutibilidade de 5% para 4%, pela Lei 9.532/91, não alterou a sistemática de aproveitamento do benefício e que, caso se entenda que o limite de 4% deve ser aplicado sobre o imposto de renda devido, deve ser considerado, também, o adicional do imposto de renda.

A apreciação do pedido de liminar foi postergada para após a apresentação das informações.

A União Federal requereu o ingresso na lide, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009.

Notificada, a autoridade impetrada, vinculada a Delegacia de Administração Tributária da RFB em São Paulo, prestou informações. Preliminarmente, arguiu a ilegitimidade passiva do Delegado da Delegacia Especial de Fiscalização da RFB, vez que a competência de tal autoridade se limitaria a realização de procedimentos de fiscalização não questionados no writ.

No mérito, esclareceu que a atual redação do art. 1o da Lei 6.321/76, após a Medida Provisória 1.108/22, convertida na Lei 14.442/22, colocou fim a qualquer interpretação no sentido de que os limites estipulados pelos decretos regulamentadores das regras do PAT não atenderiam o princípio da legalidade.

Informou que, desde a edição da Lei 8.849/94, tem-se no texto legal a vinculação do benefício ao imposto de renda devido, e não mais ao lucro tributável, com dedução limitada a 4% sobre o imposto de renda devido, não alcançando o adicional do imposto de renda.

Aduziu, outrossim, que é por força de disposição legal que a dedução do incentivo do PAT não mais se vincula ao lucro tributável, passando a ser calculada com base no imposto de renda devido.

Sobre a matéria preliminar se manifestou a impetrante, expressamente consignando a não oposição à exclusão do Delegado da Delegacia Especial de Fiscalização da RFB.

Retificado o polo passivo do feito para exclusão do Delegado da Delegacia Especial de Fiscalização da RFB.

A liminar foi parcialmente deferida para assegurar à impetrante o direito de deduzir, do seu lucro tributável, para fins de IRPJ, o dobro das despesas comprovadamente gastas com o PAT, nos termos do art. 1o da Lei 6.321/76, observados os limites estabelecidos nos arts. 5o e 6o, I, Lei n9.532/97 e o art. 3o, § 4o, da Lei 9.249/95, afastando-se as restrições impostas pelo artigo 1o do Decreto 78.676/76, art. 1o do Decreto 05/91, artigo 641 do Decreto 9.580/18, artigo 2o, § 2o, da Instrução Normativa SRF 267/02 e artigos 172 e 186 do Decreto 10.854/21.

O Ministério Público Federal, por não vislumbrar justificativa apta a ensejar sua intervenção, deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda.

Opostos embargos de declaração pela impetrante, foram rejeitados.

A impetrante informou a interposição de agravo de instrumento. Não exercido juízo de retratação.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e concedeu parcialmente a segurança para assegurar à impetrante o direito de deduzir, do seu lucro tributável, para fins de IRPJ, o dobro das despesas comprovadamente gastas com o PAT, nos termos do art. 1o da Lei 6.321/76, observados os limites estabelecidos nos arts. 5o e 6o, I, Lei n9.532/97 e o art. 3o, § 4o, da Lei 9.249/95, afastando-se as restrições impostas pelo artigo 1o do Decreto 78.676/76, art. 1o do Decreto 05/91, artigo 641 do Decreto 9.580/18, artigo 2o, § 2o, da Instrução Normativa SRF 267/02 e arts. 172 e 186 do Decreto 10.854/21.

Reconhecido o direito da impetrante à compensação do indébito na esfera administrativa, a qual deverá ser formalizada somente após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), em conformidade com o disposto na legislação vigente ao tempo do encontro de contas e no art. 26-A da Lei no 11.457/2007, com incidência da taxa SELIC a partir do recolhimento indevido e respeitada a prescrição quinquenal. Ainda, o Juízo consignou que a referida compensação apenas poderia ter como objeto os valores devidamente recolhidos e comprovados com a apresentação das guias de pagamento.

Opostos embargos de declaração pela impetrante, foram rejeitados.

Em apelação, a União suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação ao princípio da adstrição. No mérito, defendeu a existência de pertinência temática entre o Decreto 10.854/21 e a Lei 6.321/76, bem assim a devida observância ao princípio da legalidade tributária. Destacou, ademais, que a restrição da dedução aos valores dispendidos com trabalhadores que percebam até cinco salários-mínimos não possui relação com as portarias ministeriais que fixaram o valor máximo dos custos para refeição individual.

A impetrante também interpôs recurso de apelação, pleiteando a concessão integral da segurança, para deduzir o dobro das despesas incorridas com o PAT, diretamente do lucro tributável, no limite de 4% do lucro tributável, para fins de apuração não só sobre o IRPJ, mas, também, com reflexos em seu adicional e na CSLL.

Com contrarrazões de ambas as partes, os autos foram remetidos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal pugnou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia a verificar a forma de dedução das despesas incorridas com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.

Inicialmente, de rigor o afastamento da alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição, suscitada pela União Federal.

Analisando a sentença, verifica-se que a não aplicação das disposições contidas no art. 172 do Decreto 10.854/21 é decorrência lógica e imediata do pedido formulado pela impetrante.

A segurança pleiteada consiste, em essência, no afastamento das limitações regulamentares que extrapolaram seu âmbito normativo, inovando na ordem jurídica e restringindo direitos legalmente previstos.

Outrossim, o dispositivo em comento determina, ao beneficiário do PAT, a observância das regras contidas nos arts. 383, 641 e 642 do Decreto 9.580/18, estes últimos expressamente impugnados pela impetrante.

Assim, é de ser rejeitada a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

A Lei 6.321/76 estabeleceu a possibilidade de deduzir, do lucro tributável das pessoas jurídicas, para fins de apuração do imposto de renda, o valor equivalente ao dobro das despesas comprovadamente realizadas com programas de alimentação do trabalhador.

A iniciativa busca, por meio de incentivos fiscais, estimular o fornecimento de alimentação nutricional adequada aos trabalhadores, com repercussões positivas para qualidade de vida, a redução de acidentes de trabalho e o aumento da produtividade.

A questão atinente à dedução do lucro tributável, para fins de apuração do IRPJ, correspondente ao dobro do valor das despesas incorridas no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador, é prevista no art. 1o da Lei 6.321/1976, o qual tem limitação disciplinada pelos art. 5o e 6°, inciso I, da Lei 9.532/97, in litteris:

Lei 6.321/1976:

Art. 1o. As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei.

§ 1o. A dedução a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder em cada exercício financeiro, isoladamente, a 5% (cinco por cento) e cumulativamente com a dedução de que trata a Lei no 6.297, de 15 de dezembro de 1975, a 10% (dez por cento) do lucro tributável.

Lei 9.532/1997:

Art. 5o A dedução do imposto de renda relativa aos incentivos fiscais previstos no art. 1o da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976, no art. 26 da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e no inciso I do art. 4o da Lei no 8.661, de 1993, não poderá exceder, quando considerado isoladamente, a quatro por cento do imposto de renda devido, observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 1995.

Art. 6o. Observados os limites específicos de cada incentivo e o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 1995, o total das deduções de que tratam:

I - O art. 1o da Lei no 6.321, de 1976 e o inciso I do art. 4o da Lei no 8.661, de 1993, não poderá exceder a quatro por cento do imposto de renda devido;

Analisando os dispositivos em comento, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de ser o art. 1o da Lei 6.321/76 claro quanto a dedução do PAT recair sobre o lucro tributável (não tendo sido revogado no ponto pela legislação posterior, pois a Lei 9.532/97 tratou apenas dos limites e não da base de cálculo do benefício), e de os arts. 5o e 6o, I, da Lei 9.532/97 serem claros ao instituir que o limite da dedução recai sobre o imposto de renda devido.

Assim, as limitações percentuais foram atualizadas para 4% (quatro por cento), sobre o imposto de renda devido, mantendo-se, porém, as demais regras previstas na Lei 6.321/1976.

A respeito da forma de cálculo do PAT, conforme consolidou o STJ, a dedução do benefício deve ocorrer sobre o lucro tributável da empresa, e não sobre o imposto de renda devido, repercutindo o benefício fiscal no adicional do imposto de renda, de modo que se deve, em primeiro lugar, proceder à dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, sobre o qual serão calculados o adicional e a contribuição social.

Vejam-se:

"TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL. LIMITE CONFORME O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. PREVISÃO DE CONDIÇÕES E LIMITES.

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o julgador se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Precedente: AgInt no REsp n. 2.035.315/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.

II. Tendo em vista o disposto nos arts. 5o e 6o, I, ambos da Lei n. 9.532, de 1997, e no art. 642 do Decreto n. 9.580, de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR), e no § 1o do art. 1o da Lei n. 6.321, de 1976, impõe-se diferenciar dois momentos distintos no cálculo da dedução das despesas incorridas no âmbito do PAT: (i) a definição do lucro tributável e (ii) a definição do tributo devido.

III. Definido o lucro tributável, proceder-se-á à dedução das despesas do PAT, não podendo esta, isoladamente, exceder 4% do IRPJ devido. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.968.875/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022; AgInt no REsp n. 1.948.804/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.926.785/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022.

IV. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido."

(REsp n. 2.054.909/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, DO CPC/2015. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ILEGALIDADE DO ART. 645, §1o, I E II, DO DECRETO N. 9.580/2018. ART. 1o, DA LEI N. 6.321/76. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO, O QUE REFLETE NO CÁLCULO DO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA, AFASTANDO A VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 3o, §4o, DA LEI N. 9.249/95. LIMITAÇÃO DA DOBRA A 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO E NÃO A 4% DO LUCRO TRIBUTÁVEL.

1. O art. 186, do Decreto no 10.854, de 2021, ao restringir a dedução do PAT a valores pagos a título de alimentação para os trabalhadores que recebam até cinco salários-mínimos, limitada a dedução ao valor de, no máximo, um salário-mínimo, incorreu em ilegalidade. Precedente: REsp. n. 2.088.361/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2023.

2. Os benefícios instituídos pelas Leis 6.297/75 e 6.321/76 aplicam-se ao adicional do imposto de renda, devendo, primeiramente, proceder-se à dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o adicional. Precedentes:

EDcl no AgRg no REsp 940735 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.05.2010; REsp 526303 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 27.09.2005; AgRg no REsp 115295 / DF, Segunda Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, julgado em 02.09.2004;

AgInt no REsp. n. 1.761.150-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.02.2019.

3. Contudo, se o artigo 1o, da Lei no 6.321/76, é claro no sentido de que a dedução do PAT recai sobre o lucro tributável (não tendo sido revogado no ponto pela legislação posterior, pois a Lei n. 9.532/97 tratou apenas dos limites e não da base de cálculo do benefício), os arts. 5o e 6o, I, da Lei n. 9.532/97, são claros no sentido de que o limite da dedução recai sobre o imposto de renda devido. São duas coisas distintas: o cálculo do benefício (lucro tributável) e o limite do benefício (imposto de renda devido).

Precedente: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp. n. 1.926.785/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21.02.2022.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.086.417/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 1o. DA LEI 6.321/1976. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.

1. As Turmas de Direito Público desta Corte, analisando todos os dispositivos legais pertinentes, consolidou o entendimento de que os benefícios concedidos por meio das Leis 6.297/75 e 6.321/73 devem ser aplicados ao adicional de imposto de renda, em que, primeiramente, deve haver a dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, e, sobre este último, deverá ser calculado aquele adicional (AgInt no REsp. 1.491.935/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21.5.2020; AgInt no REsp. 1.747.097/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.9.2019; AgInt no REsp. 1.462.963/PE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.8.2019; e AgInt no AREsp. 1.359.814/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.2.2019).

2. O posicionamento deste STJ está calcado no fato de que em nenhum momento a legislação posterior alterou essa forma de cálculo. Isto porque o art. 3o, §4o, da Lei n. 9.249/95 incide em um momento contábil posterior ao de incidência do incentivo. Dito de outra forma, se o incentivo reduz o Lucro Real e esse mesmo Lucro Real já reduzido é a base de cálculo do adicional do IRPJ, então indiretamente o incentivo reflete nesse adicional reduzindo-o.

Veja-se que não se trata de dedução vedada pelo referido art. 3o, §4o, da Lei n. 9.249/95, pois esta se daria em momento posterior ao cálculo do adicional do IRPJ e a redução aqui concedida se dá antes do cálculo do adicional do IRPJ. Desse modo, não resta violado o art. 3o, §4o, da Lei n. 9.249/95 (AgInt no REsp. 1.695.806/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.8.2018).

3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido.

(AgInt no REsp n. 1.833.178/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Estamos diante, portanto, de duas operações distintas: o cálculo do benefício, que deve ser realizado sobre o lucro tributável da pessoa jurídica contribuinte, e a limitação do benefício, que deve se ater a 4% do imposto de renda devido.

Por sua vez, com a finalidade de regulamentar a Lei 6.321/76, foram editadas normas infralegais que extrapolaram sua função, pois alteraram a base de cálculo do referido benefício fiscal, fazendo-o incidir diretamente sobre o IRPJ devido e não sobre o "lucro tributável", bem como estabelecendo custos máximos das refeições individuais dos trabalhadores para fins de cálculo da dedução do PAT, além de restringir a dedução aos valores dispendidos com alimentação de trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos, limitada ao valor de, no máximo, um salário mínimo, em flagrante desrespeito aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas, afrontando, ainda, o disposto no art. 84, VI da Constituição Federal e nos arts. 97, II, § 1o, e 99 do CTN ao reduzir, por via oblíqua, o alcance do benefício.

A mesma linha de entendimento se aplica ao Decreto 10.850/2021, que passou a limitar o benefício da dedução do PAT, de forma a englobar tão somente os valores despendidos para trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos e para aqueles trabalhadores com salário superior a cinco salários mínimos, desde que o serviço de refeições ou distribuição de alimentos seja fornecido por entidades fornecedoras de alimentação coletiva, bem como a limitar a parcela do benefício ao valor de, no máximo, um salário mínimo.

O artigo 150, I, da Constituição Federal, normatiza o princípio da legalidade tributária.

Desse modo, quaisquer alterações ou limitações às deduções estabelecidas em lei somente podem ser determinadas em outra norma positiva de igual gradação.

Insta assinalar que o fato de a lei estabelecer a necessidade de priorização dos trabalhadores de baixa renda não significa dizer que o Programa de Alimentação do Trabalhador está limitado a eles, situação que melhor se coaduna com os objetivos por ele estabelecidos.

Outrossim, há de se considerar que as limitações trazidas pelas normas regulamentadoras em comento, além de ofenderem o princípio da legalidade, também prejudicam os trabalhadores, tendo em vista que a não concessão do benefício fiscal incentivaria as empresas a deixarem de participar do Programa, por não mais se tratar de opção economicamente vantajosa.

A respeito das questões levantadas nos autos, merece destaque a farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujas razões adotam-se como razões de decidir:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. PAT. LIMITAÇÃO DO ART. 186 DO DECRETO 10.854/2021. ILEGALIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. O art. 186 do Decreto 10.854/2021 extrapola o poder regulamentar ao impor limitação ao gozo do benefício fiscal quanto à forma de dedução das despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) não prevista na Lei 6.321/1976.

2. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no REsp n. 2.164.092/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. INCENTIVO FISCAL. LIMITAÇÃO. PORTARIA INTERMINISTERIAL 326/77 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 267/02. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ART. 1o DA LEI 6.321/76. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. REFLEXO NO CÁLCULO DO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA. AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 3o, §4o, DA LEI 9.249/95. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE PROVIDO.

1. Não se configura a alegada afronta ao artigo 1.022 do NCPC, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado e averiguando expressamente todos os dispositivos arguidos.

2. A Portaria Interministerial 326/77 e a Instrução Normativa 267/02, ao fixarem custos máximos para as refeições individuais como condição ao gozo do incentivo fiscal previsto na Lei 6.321/76, violaram o princípio da legalidade, porque extrapolaram os limites do poder regulamentar. Precedentes do STJ.

3. Os benefícios instituídos pelas Leis 6.297/75 e 6.321/76 aplicam-se ao adicional do Imposto de Renda da seguinte maneira: deduz-se as correspondentes despesas do lucro da empresa, chegando-se ao lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o adicional. Precedentes do extinto TFR e do STJ.

4. Recurso Especial da União não provido. 5. Recurso Especial do contribuinte provido. "

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1754668 2018.01.81093-1, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:11/03/2019)

"TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL. LEI No 6.321/76. LIMITAÇÃO DE DEDUÇÃO. ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 267/2002 ANTE A LEI N. 6.321/76.

"A jurisprudência deste STJ já está firmada no sentido de que a Portaria Interministerial n.o 326/77 e a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.o 267/02 estabeleceram limitações ilegais não previstas na Lei 6.321/76, no Decreto n.o 78.676/76 ou no Decreto n. 5/91, quanto à condição de gozo do incentivo fiscal relativo ao PAT, quando fixaram custos máximos para as refeições individuais oferecidas pelo programa. Precedentes: REsp 157.990/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJU de 17.05.04; REsp 990.313/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 06.03.08; AgRg no REsp 1240144 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 15.05.2012" (REsp 1.217.646/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013). Agravo regimental improvido.

(AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 639850 2014.03.39823-3, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:23/03/2015.)

A propósito, destaquem-se, ainda, julgados deste Tribunal Regional Federal:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. LEI 6.321/1976. CÁLCULO. BENEFÍCIO FISCAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NORMAS INFRALEGAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA. PRECEDENTES.

1. Os Decretos 78.676/1976, 05/1991 e 3.000/1999, editados com objetivo de regulamentar o benefício fiscal, extrapolaram os limites legais, ao alterarem a forma de dedução dos custos do PAT, fazendo incidir o desconto diretamente sobre o imposto de renda devido, e não sobre o "lucro tributável", conforme previsto na Lei 6.321/1976, gerando majoração do IRPJ devido através de normas infralegais, violando o princípio da estrita legalidade (artigos 150, I, CF, e 97, CTN). O mesmo raciocínio aplica-se ao Decreto 10.854/2021, que acabou por extrapolar sua função regulamentar ao restringir o benefício instituído em lei, ao alterar a redação do artigo 645, § 1o, do Decreto 9.580/2018, para que tal dedução seja aplicável apenas os valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos, salvo nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva, bem como que esta deverá abranger apenas a parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo.

2. Igualmente, ofendem o princípio da estrita legalidade a Portaria Interministerial 326/1977 e a IN RFB 267/2002, pois estabeleceram custos máximos das refeições individuais dos trabalhadores para fins de cálculo da dedução do PAT, inovando as regras da própria Lei 6.321/1976, e a IN RFB 1.700/2017, que limitou o exercício do incentivo fiscal.

3. Quanto ao momento de incidência dos benefícios fiscais das Leis 6.297/1975 e 6.321/1976, assentou o Superior Tribunal de Justiça que, em primeiro lugar, há dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, e sobre esta base econômica deve ser calculado o adicional. Colhe-se de tal precedente que a redução da base de cálculo reflete, indiretamente, na redução do respectivo adicional, o que é admitido pela legislação, sendo, ademais, compatível com o artigo 3o, §4o da Lei 9.249/1995, pois não há dedução diretamente da alíquota adicional de 10%.

4. Como se observa da exposição analítica do regime legal aplicável, não existe legislação superveniente a impedir, como se pretende, o gozo do benefício, conforme assentado pela jurisprudência a partir da Lei 6.321/1976 com suas alterações. Com efeito, o artigo 5o da Lei 8.849/1994 apenas previu que o benefício não poderia reduzir o imposto devido em mais de 8%; o artigo 3o, § 4o, da Lei 9.249/1995, que veda dedução do valor do adicional do imposto de renda, não revogou a Lei 6.321/1976, o que restou confirmado pela Lei 9.532/1997, posterior à Lei 9.249/1995, que disciplinou no respectivo artigo 5o, supracitado, o limite a ser observado na dedução de incentivos fiscais da Lei 6.321/1976; o artigo 16, § 4o, da Lei 9.430/1996 não permitiu dedução de incentivo fiscal para apuração do imposto devido por lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, exclusivamente; e, por fim, o artigo 5o da Lei 9.532/1997, acima tratado, tão-somente fixou limite para dedução, que não pode exceder a 4% do imposto devido, o que não significa que a forma de calcular o benefício (despesas do PAT deduzidas do lucro tributável, não do imposto devido: caput do artigo 1o da Lei 6.321/1976).

5. Agravo de instrumento desprovido."

(TRF3, AI 5001032-61.2022.403.000, relator Desembargador Federal Carlos Muta, j. 20/03/2023, p. 20/03/2023.

"AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). DEDUÇÃO EM DOBRO DO LUCRO TRIBUTÁVEL. RESPEITADA A LIMITAÇÃO DE 4%. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado pelo STJ e por esta Corte Regional, viola o princípio da legalidade os atos normativos infralegais que estabeleceram que as despesas com o PAT seriam deduzidas diretamente do Imposto de Renda devido, e não do lucro tributável, conforme prevê a Lei no 6.321/76; tal como o foi para os atos que fixaram limite máximo por refeição oferecida pelo programa.

2. O adicional do imposto de renda não sofre qualquer dedução em virtude do benefício fiscal analisado, pois o dobro das despesas com o PAT é deduzido do lucro tributável, calculado antes do adicional do imposto de renda. Portanto, não há qualquer violação ao art. 3o, § 4o, da Lei no 9.249/95, na medida em que nada é deduzido diretamente do adicional do imposto de renda.

3. Fica mantida a validade do limite da dedução em 04% do imposto de renda devido (arts. 05o e 06o, I, da Lei 9.532/97), não considerado como imposto devido o adicional por terem os arts. 05o e 06o expressamente referido o disposto no art. 3o, § 4o, da Lei 9.249/95. Ou seja, para fins daquela limitação em específico (diversa da limitação imposta pela Lei 6.321/76), o legislador atentou para a vedação contida na Lei 9.249/95, concluindo o intuito de que o adicional e sua integralidade não admitem sua composição no cálculo do percentual máximo de 04% previsto."

(ApCiv 5024635-07.2019.4.03.6100/SP, Relator Desembargador Federal Johonsom di Salvo, j. 25/02/2023, p. 28/02/2023)

No que concerne ao regime compensatório, deverá ser observado o disposto no art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações introduzidas pela Lei 10.637/02, tendo em vista a tese estabelecida no REsp 1.137.738/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual “em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios”.

Considerando a data do ajuizamento da ação, é necessário observar o disposto no art. 26-A da Lei 11.457/2007.

Se afigura impertinente a limitação da compensação aos valores recolhidos e comprovados com a apresentação das guias de pagamento, vez que tal apuração é incumbência da autoridade administrativa.

Fica ressalvado o direito de a autoridade proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, exatidão dos números e documentos comprobatórios, "quantum" a compensar e conformidade do procedimento adotado com a legislação de regência.

De rigor, portanto, a reforma parcial da sentença, para reconhecer à impetrante o direito a repercussão da dedução do benefício fiscal sobre o adicional de IR e sobre a CSLL, bem assim para afastar a limitação à comprovação do crédito mediante a apresentação de guia de pagamento.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação da União e dar parcial provimento à apelação da impetrante.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. FORMA DE CÁLCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. REPERCUSSÃO NO ADICIONAL E NA CSLL. LIMITAÇÃO DA DEDUÇÃO. 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. RESTRIÇÕES PREVISTAS EXCLUSIVAMENTE EM NORMAS INFRALEGAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E HIERARQUIA DAS LEIS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA UNIÃO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia a verificar a forma de dedução das despesas incorridas com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.

2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3. A Lei 6.321/76 estabeleceu a possibilidade de deduzir, do lucro tributável das pessoas jurídicas, para fins de apuração do imposto de renda, o valor equivalente ao dobro das despesas comprovadamente realizadas com programas de alimentação do trabalhador.

4. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de ser o art. 1o da Lei 6.321/76 claro quanto a dedução do PAT recair sobre o lucro tributável (não tendo sido revogado no ponto pela legislação posterior, pois a Lei 9.532/97 tratou apenas dos limites e não da base de cálculo do benefício), e de os arts. 5o e 6o, I, da Lei 9.532/97 serem claros ao instituir que o limite da dedução recai sobre o imposto de renda devido.

5. A dedução do benefício deve ocorrer sobre o lucro tributável da empresa, e não sobre o imposto de renda devido, repercutindo o benefício fiscal no adicional do imposto de renda, de modo que se deve, em primeiro lugar, proceder à dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, sobre o qual serão calculados o adicional e a contribuição social.

6. Com a finalidade de regulamentar a Lei 6.321/76, foram editadas normas infralegais que extrapolaram sua função, pois alteraram a base de cálculo do benefício fiscal, fazendo-o incidir diretamente sobre o IRPJ devido e não sobre o "lucro tributável", bem como estabelecendo custos máximos das refeições individuais dos trabalhadores para fins de cálculo da dedução do PAT, além de restringir a dedução aos valores dispendidos com alimentação de trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos, limitada ao valor de, no máximo, um salário mínimo, em flagrante desrespeito aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas, afrontando, ainda, o disposto no art. 84, VI, da Constituição Federal e nos arts. 97, II, § 1o, e 99 do CTN, ao reduzir, por via oblíqua, o alcance do benefício.

7. No que concerne ao regime compensatório, deverá ser observado o disposto no artigo 74 da Lei 9.430/96, com as modificações perpetradas pela Lei 10.637/02, tendo em vista a tese estabelecida no REsp 1.137.738/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual “em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios”.

8. Considerando a data do ajuizamento da ação, é necessário observar o disposto no art. 26-A da Lei 11.457/2007.

9. Se afigura impertinente a limitação da compensação aos valores recolhidos e comprovados com a apresentação das guias de pagamento, vez que tal apuração é incumbência da autoridade administrativa.

10. Apelação da União não provida e apelação da impetrante parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União e deu parcial provimento à apelação da impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão